Tribunal: TJSP
Processo: 1069708-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. Inocorrência. Requisito da dialeticidade presente. Preliminar rejeitada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Apelado que padece de graves sequelas neurológicas decorrentes de acidente de trânsito. Necessidade de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional satisfatoriamente demonstrada por laudo pericial. Limitações físicas e cognitivas do

Ementa:
APELAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. Inocorrência. Requisito da dialeticidade presente. Preliminar rejeitada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Apelado que padece de graves sequelas neurológicas decorrentes de acidente de trânsito. Necessidade de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional satisfatoriamente demonstrada por laudo pericial. Limitações físicas e cognitivas do paciente que justificam a realização do tratamento em âmbito domiciliar. Existência, inclusive, de prescrição médica expressa. Aplicação da Súmula 90 do TJSP. Abusividade da recusa caracterizada. Dever de cobertura do tratamento home care mantido. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1069708-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados LUIZ FERNANDO
KEMPER (JUST.GRAT) (INTERDITO(A)) e SERGIO KEMPER (CURADOR DO
INTERDITO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15676
APELAÇÃO No: 1069708-87.2018.8.26.0100
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADO: LUIZ FERNANDO KEMPER
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
JUIZ: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
APELAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. Inocorrência. Requisito da
dialeticidade
presente.
Preliminar
rejeitada.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
Apelado que padece de graves sequelas neurológicas decorrentes
de acidente de trânsito. Necessidade de fisioterapia, fonoterapia e
terapia ocupacional satisfatoriamente demonstrada por laudo
pericial. Limitações físicas e cognitivas do paciente que justificam
a realização do tratamento em âmbito domiciliar. Existência,
inclusive, de prescrição médica expressa. Aplicação da Súmula 90
do TJSP. Abusividade da recusa caracterizada. Dever de cobertura
do tratamento home care mantido. SUCUMBÊNCIA. Majoração
dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 600/603,
que julgou procedente o pedido formulado na presente ação de obrigação de fazer, para
condenar a apelante a fornecer o tratamento em regime de home care pleiteado pelo
apelado, consistente em 5 sessões semanais de fisioterapia motora, 3 sessões de
fonoterapia e de terapia ocupacional, igualmente por semana, além de visita médica e de
nutricionista a cada 3 meses. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da
causa atualizado.
Inconformada, a apelante alega que não possui obrigação de custear

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
as despesas de home care, tendo em vista a existência de expressa exclusão contratual.
Afirma que a restrição não viola os ditames do CDC ou da Lei no 9656/98 e que o
beneficiário tinha ciência das limitações de cobertura. Sustenta, outrossim, que os
procedimentos domiciliares podem ser realizados por um cuidador, não havendo
necessidade de assistência especializada. A manutenção da condenação causará o
desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Pugna pela total improcedência da
demanda, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Busca a reforma do decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com a apresentação
de contrarrazões a fls. 624/631.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 643).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls.
646/652).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso,
já vigia a Lei no 13.105 de 2015, de modo que as disposições desta legislação devem ser
observadas.
Cuida-se de ação cominatória ajuizada pelo apelado LUIZ FERNANDO
KEMPER, representado por seu curador Sergio Kemper (fls.16), aduzindo, em síntese,
que padece de graves sequelas neurológicas, decorrentes de um acidente de trânsito
ocorrido em meados de 2008. Afirma que as lesões suportadas comprometeram de
forma permanente sua capacidade motora e cognitiva, ficando totalmente dependente do
auxílio de terceiros para os cuidados diários mais básicos.
Diante de seu quadro, foi prescrita a realização de tratamento em
regime de home care, cuja cobertura, porém, tem sido negada pela apelante SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AMÉRICA atualmente, razão pela qual ingressou com a presente demanda.
O pedido foi julgado procedente em primeira instância, conforme já
relatado, contra o que se insurge a recorrente.
De proêmio, por se tratar de matéria processual, há que se afastar a
tese de inépcia da apelação trazida nas contrarrazões.
Com efeito, verifica-se que, diversamente do sustentando pelo apelado,
houve combate específico às razões da r. sentença recorrida. Depreende-se de fls.
608/617 que a apelante fez menção ao decisum vergastado e trouxe à baila os
argumentos de seu inconformismo, de sorte que se faz presente o requisito da
dialeticidade.
Superada a preliminar arguida, passo ao exame do mérito.
Como é sabido, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes
se submete às regras da Lei no 8.078/90, consoante o disposto na Súmula 608 do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
É incontroverso que o apelado possui graves e extensas limitações
acarretadas pela moléstia com que fora acometido, necessitando por isso se submeter a
constante tratamento multidisciplinar para evitar a atrofia de seus músculos e minimizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os déficits em sua fala, cognição, etc.
Assim, ao contrário do que alega a operadora, o ele não necessita de
mera assistência de cuidadores, mas sim de auxílio técnico profissional, que não pode
ser prestado por familiares.
Inclusive, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório,
concluiu de forma objetiva que o apelado possui "sequela de traumatismo craniano
grave, com comprometimento motor e cognitivo promotor de incapacidade total e
definitiva e dependência de terceiros para todas as atividades de vida diária. A
complexidade do quadro clínico justifica 1 sessão diária de fisioterapia motora 5
dias por semana, 3 sessões semanais de fonoterapia para atividades de fonação e
deglutição, 3 sessões semanais de terapia ocupacional, assim como visita médica
e de nutricionista a cada 3 meses" (fls. 558).
Da mesma forma, em resposta aos quesitos, esclareceu o expert que
"o autor possui grandes limitações para o deslocamento, dado o déficit neurológico motor
que acomete os 4 membros, acompanhado de espastividade importante no hemicorpo
esquerdo, tornando inviável a mobilização para o deslocamento diário para as
atividades previstas de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional" (fls. 562).
Logo, é inequívoca a necessidade do tratamento domiciliar, nos termos
do laudo pericial.
A mera alegação de exclusão da cobertura contratual, por sua vez, não
basta para afastar a responsabilidade da apelante, já que na maior parte das vezes, o
home care não tem o condão de alterar o equilíbrio atuarial e afetar o sinalagma
contratual.
A propósito, o C. STJ firmou entendimento de que a operadora de
saúde tem obrigação de prestar assistência domiciliar, ainda que não prevista no
contrato, desde que haja indicação médica, o paciente esteja de acordo com o
tratamento domiciliar e não haja afetação do equilíbrio contratual (REsp 1.378.707-RJ)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O tema também se encontra pacificado por esta Corte, consoante o
disposto na Súmula 90 do TJSP:
Súm. 90. “Havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Destarte, de rigor a manutenção integral da obrigação da apelante, em
custear o tratamento home care prescrito ao apelado, tal como fixado pelo MM. Juiz de
primeiro grau.
Considerando que o decisum foi proferido sob a vigência do Novo
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono do apelado para
15% do valor da causa, consoante o disposto no art. 85, §11, do CPC/15.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora